Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-18.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800284-18.2017.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIELLE DA COSTA CARDOSO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APÓS RECLASSIFICAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que reiterou ordem anteriormente proferida, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por Danielle da Costa Cardoso, determinando, sob pena de multa diária, sua nomeação para o cargo de Professora de Educação Física, no município de Murinin/Benevides, em razão de sua classificação em primeiro lugar após reclassificação judicial no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2017. O agravante sustentou, entre outros argumentos, a expiração do prazo de validade do certame, a inexistência de direito subjetivo à nomeação e a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão da determinação judicial de nomeação da impetrante, já transitada em julgado; (ii) estabelecer se o esgotamento do prazo de validade do concurso impede o cumprimento de decisão judicial anterior; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada limita-se a reiterar comando judicial anteriormente proferido e transitado em julgado, o que afasta a possibilidade de rediscussão da matéria por meio de Agravo Interno.

4.A inércia da autoridade coatora em impugnar tempestivamente a decisão que determinou a nomeação da impetrante acarreta o trânsito em julgado da ordem, conferindo-lhe definitividade e eficácia imutável.

5.O vencimento do prazo de validade do concurso público não constitui óbice ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

6.A fixação de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 por dia, diante da resistência da Administração em cumprir a ordem judicial, é medida legítima, proporcional e respaldada pela jurisprudência do STJ.

7.Os fundamentos invocados pelo agravante já foram analisados e rejeitados na decisão originária, não sendo cabível sua rediscussão em novo recurso, por configurar tentativa de reabrir debate sobre matéria definitivamente julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É incabível rediscutir decisão judicial que reitera ordem anteriormente proferida e transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.O vencimento do prazo de validade de concurso público não impede o cumprimento de decisão judicial definitiva que determina a nomeação de candidato.

3.A multa cominatória fixada por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

.................................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1799837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2069288/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1925424/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão sob Id.
21813378
proferida nos autos do Mandado de Segurança, ajuizado por
DANIELLE DA COSTA CARDOSO
, a qual determinou, sob pena de multa diária, a nomeação da impetrante para o cargo de Professora de Educação Física, no município de Murinin/Benevides, em decorrência de sua classificação em primeiro lugar após reclassificação judicialmente determinada no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2017.

Na origem, a impetrante ingressou com mandado de segurança visando assegurar sua nomeação e posse, após ter sido inicialmente desclassificada por não constar no campo correto de sua inscrição a graduação exigida. Após deferimento liminar e concessão da segurança, restou determinada sua reclassificação. Posteriormente, a impetrante alegou descumprimento da decisão e requereu a sua efetiva nomeação.

O agravante alega, em suas razões recursais, que o concurso em questão teve seu prazo de validade expirado em 09/05/2019, conforme reiterado em manifestações da SEDUC, não sendo mais juridicamente viável a nomeação da impetrante.

Argumenta, ainda, inexistência de direito subjetivo à nomeação, pois o certame previa formação de cadastro de reserva, sendo a nomeação ato discricionário da Administração, dependente de necessidade de contratação e disponibilidade orçamentária.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida extrapola os limites do controle judicial da legalidade, adentrando indevidamente no mérito dos atos administrativos, o que caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes.

Faz referências sobre a redução da multa cominatória arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, por entender que tal penalidade revela-se desarrazoada e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

Alega, ainda, que o cumprimento da ordem judicial envolve elevada complexidade técnica e administrativa, o que torna excessiva a sanção imposta, destoando dos parâmetros constitucionais e legais que regem a atuação do Poder Público. Ressalta sobre a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada para evitar a produção de prejuízos de difícil reparação ao Estado.

Diante dos fundamentos expostos, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida que determinou a nomeação da impetrante, conforme as razões já delineadas.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. 23253226).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste
Agravo Interno não merecem provimento, visto que o referido recurso foi interposto contra decisão que apenas reitera ordem anteriormente proferida, a qual transitou em julgado sem impugnação oportuna por parte do agravante. Com efeito, a decisão de ID 20524810, que determinou a nomeação da impetrante, foi regularmente notificada à autoridade coatora, conforme
certidão de ID 20647530
, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação da mesma,
conforme certificado em ID 20748652
. Assim, operou-se o trânsito em julgado da referida decisão, tornando-a imutável e indiscutível.

Ademais, os argumentos trazidos pelo agravante nas razões recursais, tais como a expiração do prazo de validade do concurso, a inexistência de direito subjetivo à nomeação e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes, já foram devidamente analisados e rejeitados na decisão originária, não sendo cabível sua rediscussão em sede de Agravo Interno contra decisão de reiteração de ordem.

A interposição do Agravo Interno possui amparo jurídico no art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Entretanto, não se verifica no caso a observância dos requisitos de admissibilidade do recurso, na medida em que o agravante se insurge contra fundamentos que não constituem nova decisão, mas tão somente ato de cumprimento da decisão judicial já exarada e definitivamente consolidada, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. 1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ. 2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30 .11.2018. 3. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo em Recurso Especial, de forma específica, os fundamentos utilizados pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 111" (fl. 495, e-STJ). 4. Assim, são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1799837 SP 2020/0319175-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

.................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o Enunciado 182/STJ
. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

.................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES, MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DEFEITO QUE CONDUZ AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, CONFORME CORRETAMENTE DECIDIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo em recurso especial, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do apelo especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme verificado no presente caso, enseja o não conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2253256 MT 2022/0368121-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2023)

Como a referida decisão agravada, limitou-se a reiterar a ordem de nomeação da impetrante, fixando multa diária pelo descumprimento, diante da inércia da autoridade coatora em cumprir a determinação judicial. Não se trata, portanto, de nova decisão de mérito, mas de ato de execução da decisão já transitada em julgado.

No que tange ao prazo e à multa cominados, reputo-os compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa diária, desde logo, revela-se instrumento legítimo e eficaz para compelir o destinatário da ordem judicial ao seu adimplemento, coadunando-se plenamente com a diretriz constitucional da efetividade da tutela jurisdicional. No tocante ao valor arbitrado, vislumbra-se quantia condizente com as peculiaridades do caso concreto, não se evidenciando qualquer exorbitância ou descompasso. Em reforço à adequação da medida, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTRUTURA E FUNCIONALIDADE. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ASTREIENTES. PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra o Município de Manaus objetivando regularizar as condições estruturais e funcionais da Escola Municipal Felismino Francisco Soares, sob a alegação de não possuir elevadores e saídas de emergências, dentre outras irregularidades estruturais. Na sentença, julgou-se procedente o pedido, condenando a municipalidade a corrigir as irregularidades, no prazo máximo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados a 30 dias multa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pretensão de redução do valor das astreintes, via de regra, implica a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ, quando se pretende revisa-lo no âmbito do recurso especial, exceção aceitável somente diante de situações de evidente irrisoriedade ou exorbitância no valor. III - As decisões ordinárias determinaram o cumprimento das respectivas medidas em até 6 meses, fixando a multa diária no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), mas esta, limitada a 30 dias multa. Então, diferente do que alega a municipalidade recorrente, a multa só pode chegar ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devendo a conclusão das obras se dar no prazo de 6 meses, mas são situações diversas. IV - Esta Corte possui jurisprudência excepcional, em casos análogos, na qual houve a redução ou fixação das astreintes em valores inferiores a R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) dia. A propósito: (AgInt no AREsp 1.659.806/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020 - valor: R$ 2 .000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e REsp 1.779.361/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 23/4/2019 - valor: R$ 500, 00 - quinhentos reais). V - Na hipótese o valor diário das astreintes foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas limitado a 30 dias. Assim, ainda que exista jurisprudência no STJ, em casos análogos, nos quais houve a redução do valor para outros patamares, o fato é que a particularidade dos autos, em que a multa somente poderá alcançar o patamar máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), inviabiliza novo debate nesta instância, por incidir no óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1925424 AM 2021/0061983-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

.................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco em face do Estado de Pernambuco, visando a nomeação/lotação de Defensor Público para atuar na Comarca de São Caitano/PE, a fim de se efetivar garantias fundamentais previstas no bojo da Constituição Federal, tais como a assistência judiciária, o acesso à Justiça e a isonomia. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, para determinar ao Estado de Pernambuco que nomeie e designe 01 (um) Defensor Público para atuar na Comarca de São Caitano/PE devendo o mesmo ser lotado nesta Comarca no prazo improrrogável de 30 dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso de Apelação do Estado de Pernambuco, para determinar que seja designado defensor público pertencente a carreira, ao menos um dia por semana, concluindo pela razoabilidade do valor arbitrado a título de astreintes . III. Com efeito, "a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de fixação de astreintes em condenação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública" (STJ, AgInt no REsp 1.768.886/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/5/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/12/2019. IV. No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser ele revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte, o que não ocorre, na espécie, eis que, tendo em vista as especificidades da causa, foi ela fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1989491 PE 2021/0305030-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022)

Por fim, ressalta-se que a interposição de recurso contra decisão que apenas reitera ordem já transitada em julgado configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva, o que não se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/06/2025